Tribunal: TJPA
Processo: 0721663-11.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0721663-11.2016.8.14.0301

APELANTE: REINA AGUIAR

APELADO: HELEN DE FATIMA FAVACHO XIMENES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0721663-11.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE REINA AGUIAR.

REPRESENTANTE: MARY AGUIAR DE LIMA.

ADVOGADO: JOÃO JORGE DE OLIVEIRA SILVA (OAB/PA 16.662).

AGRAVADO(A)(S): HELEN DE FÁTIMA FAVACHO XIMENES.

ADVOGADO(S): HELEN DE FÁTIMA FAVACHO XIMENES (OAB/PA 11.821).

INTERESSADOS: PORTO RICO INCORPORADORA DE IMÓVEIS E ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA – CURADOR ESPECIAL.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO COMPROVADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PODERES DO RELATOR. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso concreto analisado: Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a adjudicação compulsória do imóvel em favor da promitente compradora, tendo em vista a comprovação da quitação do valor do contrato.

2. Questões discutidas: (a) se é cabível o julgamento monocrático da apelação pelo relator; e (b) se restou comprovada a quitação do contrato de promessa de compra e venda para fins de adjudicação compulsória.

3. Razões de decidir: a) O Regimento Interno do TJPA, em seu art. 133, inc. XI, "d" e inc. XII, "d", permite ao relator negar ou dar provimento ao recurso quando a decisão estiver consubstanciada em jurisprudência dominante desta E. Corte ou de Cortes Superiores, como é o caso de enunciado de Súmula do STJ. b) A interposição do agravo interno garante a devolução da matéria recursal ao órgão colegiado, sendo capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático. c) Comprovada a quitação do contrato de promessa de compra e venda, é assegurada a adjudicação compulsória do imóvel em favor da promitente compradora, conforme Súmula 239 do STJ.

4. Dispositivo: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É válido o julgamento monocrático da apelação quando fundamentado em jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, especialmente quando garantida a possibilidade de revisão pelo órgão colegiado mediante agravo interno; e comprovada a quitação do contrato de promessa de compra e venda, é assegurada a adjudicação compulsória do imóvel em favor do promitente comprador."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 932, VII.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 239/STJ; AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorzes (14) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0721663-11.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE REINA AGUIAR

REPRESENTANTE:
MARY AGUIAR DE LIMA

ADVOGADO:
JOÃO JORGE DE OLIVEIRA SILVA (OAB/PA 16.662)

AGRAVADO(A)(S):
HELEN DE FÁTIMA FAVACHO XIMENES

ADVOGADO(S):
HELEN DE FÁTIMA FAVACHO XIMENES (OAB/PA 11.821)

INTERESSADOS:
PORTO RICO INCORPORADORA DE IMÓVEIS E ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA.

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA – CURADOR ESPECIAL

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESPÓLIO DE REINA AGUIAR
contra decisão monocrática deste relator (Id. 15356689), que
conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação cível,
mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos da ação.

Nas
razões do interno (Id. 17344509),
o agravante alega, em suma, o não cabimento do julgamento monocrático do recurso de apelação, face a ausência de configuração das hipóteses do art. 932, IV, do CPC, porquanto inexiste precedente obrigatório firmado acerca do mérito do apelo.

No mérito, ressalta que não se mostraria cabível a adjudicação compulsório do imóvel da ação, posto que a agravada não teria comprovado a efetiva quitação do contrato.

Em contrarrazões (Id. 15945720), a agravada refuta as alegações do interno e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA., 21 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO COMPROVADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PODERES DO RELATOR. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Caso concreto analisado
: Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a adjudicação compulsória do imóvel em favor da promitente compradora, tendo em vista a comprovação da quitação do valor do contrato.

2.

Questões discutidas:
(a) se é cabível o julgamento monocrático da apelação pelo relator; e (b) se restou comprovada a quitação do contrato de promessa de compra e venda para fins de adjudicação compulsória.

3.

Razões de decidir:
a) O Regimento Interno do TJPA, em seu art. 133, inc. XI, "d" e inc. XII, "d", permite ao relator negar ou dar provimento ao recurso quando a decisão estiver consubstanciada em jurisprudência dominante desta E. Corte ou de Cortes Superiores, como é o caso de enunciado de Súmula do STJ. b) A interposição do agravo interno garante a devolução da matéria recursal ao órgão colegiado, sendo capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático. c) Comprovada a quitação do contrato de promessa de compra e venda, é assegurada a adjudicação compulsória do imóvel em favor da promitente compradora, conforme Súmula 239 do STJ.

4.

Dispositivo:
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É válido o julgamento monocrático da apelação quando fundamentado em jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, especialmente quando garantida a possibilidade de revisão pelo órgão colegiado mediante agravo interno; e comprovada a quitação do contrato de promessa de compra e venda, é assegurada a adjudicação compulsória do imóvel em favor do promitente comprador."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 932, VII.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 239/STJ; AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017.

Os pressupostos de admissibilidade estão verificados. Assim, deve ser conhecido o agravo interno.

Os fundamentos do presente recurso não reúnem condições aptas a alterar a decisão monocrática.

Em relação a tese de descabimento do julgamento monocrático da apelação, visto a possível ausência das hipóteses do art. 932 do CPC, considera-se que tal fundamento não é admissível. Efetivamente, não ocorre qualquer violação ao devido processo legal em decorrente do julgamento monocrático do recurso de apelação.

Os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932 do CPC, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do TJPA, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Conforme a regra regimental permite-se ao relator “dar ou negar provimento” ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, quando a decisão restar consubstanciada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias de cassação e de revisão.

No caso em apreço, enfatiza-se que decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da ora agravante teve base remota na jurisprudência dominante do STJ, a saber, o próprio enunciado da Súmula 239 do STJ.

Por outro lado, observa-se que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inexistente prejuízo pelo julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, assegura-se a devolução da matéria recursal ao órgão colegiado, nos moldes como pretendeu inicialmente o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Em relação à alegação de que não houve efetiva demonstração da quitação do contrato, tal argumento foi devidamente rechaçado na decisão agravada, na qual se assinalou:

“[...]

No mérito, resta plenamente comprovado a quitação do contrato de promessa de compra e venda de imóvel (Id. 1666807, pág. 8 e 46/96 e Id. 1666808, pág. 1/45), e o próprio contrato de promessa de compra e venda (Id. 1666807) previu na cláusula 2.3 que as parcelas seriam pagas em boletos bancários emitidos em favor de LION EMPREENDIMENTOS.

Portanto, se tratando de contrato de promessa de compra e venda e tendo sido comprovada a quitação do valor, é assegurada a adjudicação compulsória do imóvel em favor da promitente compradora, conforme Súmula 239 do STJ.

[...]”

Em termos objetivos, a decisão monocrática vislumbrou a existência de prova de efetivo pagamento do contrato de promessa de compra e venda, já que tal pagamento consistiria na assunção dos pagamentos dos boletos bancários emitidos em favor de LION EMPREENDIMENTOS.

Nesse mesmo sentido, colaciona-se julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CESSÃO DO CONTRATO SEM ANUÊNCIA DO AGENTE FINANCEIRO. OBRIGAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA AO ADQUIRENTE APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL OU DISSÍDIO PRETORIANO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO IMPROVIDO.

1
. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que não seria necessária a anuência do agente financeiro para a validade da cessão, porque já quitada a dívida, o que atrairia a aplicação do art. 22 da Lei n. 10.150/2000.
Esse fundamento do acórdão não foi impugnado nas razões do especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 283/STF. 2. A alegação de ofensa ao princípio da causalidade não está amparada em indicação de ofensa à lei federal ou dissídio pretoriano. Incidência da Súmula n. 284/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.433.005/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 2/2/2016.)

Desta forma, tem-se, na hipótese, que a parte agravada celebrou contrato de promessa de compra e venda com a parte agravante e assumiu a condição de devedor perante o contrato originário de compra e venda, efetuando integralmente o pagamento das parcelas, caracterizando a quitação do débito.

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
no sentido de
manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

15356689,
que negou provimento recurso de apelação
.

É como voto.

Belém/PA., 14 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/04/2025